Tribunal: TJDFT
Processo: 0707627-17.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO. PERSONALIDADE DE DIREITO PRIVADO. ATO DE GESTÃO COMERCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica desclassificada em licitação eletrônica promovida por sociedade anônima de capital fechado. 1.1 A sentença recorrida considerou inadequada a via eleita, por entender tratar-se de ato de gestão comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se é possível o conhecimento da preliminar de inépcia da petição inicial do mandado de segurança, arguido em contrarrazões, por motivo distinto ao registrado na sentença; (ii) se há violação ao princípio da dialeticidade no recurso interposto; e (iii) se o ato de desclassificação em licitação promovida por sociedade anônima de capital fechado configura ato administrativo passível de controle por mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões não constituem via adequada para se requerer a reforma do pronunciamento judicial apelado (art. 1.009 do CPC). Logo, a preliminar de inépcia da petição inicial do mandado de segurança, por motivo distinto ao registrado pela sentença, não deve ser apreciada. Preliminar não conhecida.
4. Se da leitura das razões do recurso é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar o cabimento do mandado de segurança, não há falar em inépcia por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada.
5. A sociedade anônima de capital fechado, dotada de personalidade jurídica de direito privado, desclassificou a impetrante/apelante em pregão eletrônico para contratar prestador de serviço objetivando garantir a assistência e monitoração às condições de saúde ocupacional aos seus empregados.
6. A contratação de serviços médicos ocupacionais não configura exercício de função pública, mas, sim, atividade econômica privada. Logo, o ato de desclassificação decorre de gestão comercial, sem prerrogativas públicas e, nessa medida, não se enquadra como ato de império.
7. O art. 1o, § 2o, da Lei 12.016/2009 veda o uso do mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público.
8. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 4296, reconheceu a constitucionalidade da vedação legal, restringindo o cabimento do mandado de segurança a atos praticados no exercício de atribuições públicas.
9. Conforme exegese do art. 1o, § 2o, da Lei n. 12.016/09 e da ADI 4296, não cabe mandado de segurança contra o ato que eliminou a impetrante/recorrente do processo seletivo para prestação de serviços médicos ocupacionais, porque a diretora da sociedade anônima de capital fechado não agiu no exercício de atribuição do Poder Público.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.